Tribunal: TJDFT
Processo: 0708850-48.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0708850-48.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JACQUELINE PACHECO DE SA ALVES RODRIGUES RECORRIDO: MAGAZINE LUIZA S/A, CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. No presente caso, verifica-se que, apesar de a autora ser servidora pública, não trouxe aos autos seus comprovantes de rendimentos nem juntou quaisquer sugestivos de sua condição de miserabilidade. Ao contrário, há nos autos elementos indicativos de que tem condições de suportar as despesas processuais, porque, a fatura de cartão de crédito demonstra gasto mensal de aproximadamente R$ 9.000,00 (ID 13065800), e o objeto da presente demanda é aparelho celular no valor de R$ 1.518,83, daí se presumindo sua capacidade financeira. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Brasília - DF, 27 de fevereiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator